Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTAMENTO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. ATENTADO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou da necessidade de corrigir erro material no julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios se instala quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes que foram suscitadas por qualquer das partes para o julgamento da demanda, ou que deveriam ser examinadas de ofício.
3. A desconformidade em torno dos fundamentos do julgado e a tese defendida pela parte revela mera oposição, não denotando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), motivo esse que não alcança a sua inferência na via estreita dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.